Tribunal: TJDFT
Processo: 0728540-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728540-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALLACE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal proposta em duplicidade com o feito 0728544-82.2023.8.07.0000. Intimada a Defensoria Pública para se manifestar sobre a questão (ID 49143074) peticionou esclarecendo que (ID 49967354): “A Defensoria Pública Do Distrito Federal, por sua Primeira Defensoria do Ofício Criminal do Núcleo do Segundo Grau e Tribunais Superiores, em atendimento ao despacho de ID 49143074, informa que a petição inicial foi protocolada em duplicidade, motivo pelo qual pede que os presentes autos sejam arquivados, considerando que o julgamento da Revisão Criminal n. 0728544-82.2023.8.07.0000 já se encontra concluso para decisão.” Decido. Diante do próprio reconhecimento do requerente no sentido de que a presente ação é objeto de equívoco, pois proposta em duplicidade, o presente feito resta prejudicado. Diante desse quadro e com base no art. 87, XIII, do RITJDFT julgo prejudicado a presente revisão criminal. Arquive-se após os atos ordinatórios de praxe. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023 21:05:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator